Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE INTERESSE DE AGIR. PROVIMENTO JURISDICIONAL. EFEITO PRÁTICO. PERDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Não há se falar em violação aos princípios da vedação à supressão de instância e à não surpresa, quando a matéria é suscitada pelo próprio embargante nas contrarrazões do recurso.
3. As condições da ação devem ser analisadas tanto no momento do ajuizamento quanto no do julgamento, de forma que, se, proposta, houver a perda do efeito prático do provimento jurisdicional, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, por carência superveniente da ação.
4. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.